Tribunal: STF
Processo: ARE 1283121
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal Criminal do Conselho Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Rio de Janeiro, que deu provimento ao apelo do querelante para receber a queixa-crime (eDOC 18).
    Após a prolação de sentença condenatória, o querelado ajuizou habeas corpus perante a Terceira Câmara Criminal do TJRJ, que concedeu a ordem para reconhecer a nulidade dos atos posteriores ao recebimento da queixa-crime, em razão da ausência de intimação dos advogados do então paciente, ora recorrente (eDOC 51).
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 55), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5ª, IX, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, seja reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição, ou o não recebimento da queixa-crime.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem em razão da deficiência na demonstração formal e fundamentada da repercussão geral, por veicular alegação de ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional, bem como pela incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 60).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na deficiência na demonstração da repercussão geral, na ofensa reflexa ao Texto Constitucional, bem como na incidência da Súmula 279 do STF. Contudo, o agravante deixou de impugnar tais fundamentos.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente